Tribunal: TJBA
Processo: 0501238-83.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501238-83.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: José Deivson do Nascimento Lima Advogado(s): FILLIPE CARIBE COSTA, KALLINCA ALMEIDA ARTUSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL DA AÇÃO PENAL. PONTOS QUESTIONADOS ABORDADOS DE FORMA CLARA E OBJETIVA NO CORPO DO DECISUM IMPUGNADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 0501238-83.2019.8.05.0141, provenientes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, em que figura como Embargante José Deivson do Nascimento Lima e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos exatos termos do Voto do Relator. Salvador/BA, de de 2023. T001